Tribunal: TJES
Processo: 5032445-42.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032445-42.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: JHULLY CARVALHO DE NARDI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5032445-42.2024.8.08.0035

RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A.;

RECORRIDO: JHULLY CARVALHO DE NARDI;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SHOW INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DO EVENTO ÀS VÉSPERAS POR QUESTÕES CLIMÁTICAS. FORTUITO EXTERNO. PREVISIBILIDADE POSSÍVEL. FALTA DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
em 12/06/2023, a autora adquiriu um ingresso para o show da cantora estadunidense Taylor Swift na turnê The Eras Tour’’ que ocorreria no dia 18/11/2023, às 19:30, no estádio Nilton Santos (Engenhão), Rio de Janeiro. Ocorre que quando já estava no estádio, a autora recebeu a notícia que o evento havia sido adiado e a nova data para realização seria dia 20 de novembro de 2023 (segunda-feira). Relata, ainda, que os fãs da cantora tiveram problemas com arrastões na saída do estádio. Ademais, pontua que teria que trabalhar na segunda-feira e por isso não pode ficar para assistir o show na nova data.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

a) CONDENAR a parte ré ao pagamento a autora da quantia de R$ 577,17 (quinhentos e setenta e sete reais e dezessete centavos) pelos danos materiais sofridos, acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;

b) CONDENAR, ainda, a parte ré, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Irresignada, T4F ENTRETENIMENTO S/A interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o cancelamento do show se deu por motivo de força maior, relacionado à questões climáticas. Diz ainda que restou comprovado que o serviço posto à disposição dos consumidores não era deficiente. As recorrentes obtiveram todas as autorizações dos órgãos públicos para realização do evento, bem como realizaram a contratação de efetivo na área de brigada de incêndio, segurança e serviços médicos. Também realizaram a distribuição gratuita de água no evento, conforme vasta documentação anexa aos autos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque, a toda evidência, a possibilidade de raios trovões e calor intenso não era fato imprevisível, muito pelo contrário. Como bem afirmou o Juízo de Origem:

“Conforme amplamente divulgado nos meios de comunicação em âmbito nacional, e demonstrado nos autos pela parte autora, a cidade do Rio de Janeiro/RJ passava por uma forte onda de calor e também previsão de raios e trovões para a noite do show, previsão essa que os organizadores já tinham conhecimento.

Somado a isso, a meu ver, ocorreu, pela ré, falta de estrutura na sua organização, hábil a permitir o cumprimento de regras estabelecidas pelas autoridades competentes, após o falecimento de uma fã no dia anterior, tais como fornecimento de água ao público, dentre outras medidas.”

Entendo que do que restou comprovado nos autos, as medidas não foram adequadas ante a previsão que se tinha para o tempo, inclusive o adiamento poderia ter ocorrido com maior antecedência, o que teria possibilitado aos participantes desistirem antes mesmo de viajar ao Rio de Janeiro.

Caracterizada portanto a falha na prestação dos serviços, o dano moral também foi corretamente reconhecido e estimado em patamar razoável e adequado (R$4.000,00), não cabendo qualquer reforma.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)